Tribunal: TJDFT
Processo: 0745784-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL. ART.1o-F, LEI 9.494/1997. TEMA 810. INCONSTITUCIONAL. TEMA 1.170 DO STF. SUBSTITUIÇÃO. TR PELO IPCA-E. POSSIBILIDADE. SELIC. EC 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA EM NOVEMBRO/2021. LIMITAÇÃO À DATA DA IMPETRAÇÃO DO MS 7.253/97. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal reside na análise da possibilidade da existência de excesso de execução, consubstanciada nas seguintes hipóteses: a) aplicação do índice de correção monetária IPCA-E nos cálculos da execução de título executivo oriundo de sentença coletiva exarada na ação n. 32.159/97 (ante a declaração de inconstitucionalidade do índice TR pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE); b) aplicação da taxa SELIC decorrente da Emenda Constitucional n. 113/21; c) limitação da condenação à 27/4/97, período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/4/97.
III. Razões de decidir.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810/STF) definiu que o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, inc. XXII), estabelecendo, ainda, que a correção monetária deve observar o IPCA-E.
3.1. No julgamento do RE 1317982/ES, o STF fixou entendimento com repercussão geral (TEMA 1.170): “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”
3.2 O Relator do precedente vinculante referenciado, Ministro NUNES MARQUES, no seu voto explicitou que a extensão da tese fixada no julgamento do TEMA 1170 abrange todos os encargos remuneratórios (correção monetária e juros), no caso de sentença coletiva, com trânsito em julgado, houver fixação de índices superados pela legislação superveniente, incidência do princípio tempus regit actum.
3.3 No caso concreto, o trânsito em julgado do título executivo aconteceu em data posterior ao julgamento do Tema 810 do STF, portanto, não obstante no tenha sido fixado o índice TR para correção monetária, deve ser aplicado o índice IPCA-E em relação à correção monetária, conforme entendimento fixado no do Tema 1.170/STF.
4. A partir da data da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, em 09/12/2021, a atualização do crédito exequendo independentemente de sua natureza, é feita com base na taxa SELIC, acumulada mensalmente, de uma única vez, até o efetivo pagamento, a partir de 9 de dezembro de 2021.
4.1. Analisando os cálculos, observa-se que não há a ocorrência de anatocismo ou a incidência de correção monetária em duplicidade, uma vez que a Taxa SELIC é utilizada, ao mesmo tempo, como índice de remuneração e de atualização monetária da dívida exequenda, e o indexador SELIC é aplicado sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente, a partir de dezembro de 2021, o que é o caso dos autos.
5. Em relação à limitação temporal dos cálculos até 28 de abril de 1997, data de impetração do mandado de segurança no 7253/97, observa-se que não há excesso, pois foi observada a limitação temporal fixada. Portanto, não deve ser conhecido o pedido, nesse ponto.
IV. Dispositivo.
6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.
Teses de julgamento: “1. É cabível a substituição do TR pelo IPCA-e como índice de correção monetária, ainda que o título executivo tenha transitado em julgado em data anterior à declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997. 2. Na esteira do que foi fixado pela EC 113/2021, a atualização do crédito exequendo independentemente de sua natureza, é feita com base na taxa SELIC, acumulada mensalmente, de uma única vez, até o efetivo pagamento, a partir de 9 de dezembro de 2021.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Art. 1o-F da Lei 9.494/1997.
Jurisprudências relevantes citadas: Tema 810/STF e Tema 1.170/STF.